Tribunal: TJES
Processo: 5002690-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PROCURATÓRIA – SUPRESSÃO POR DECRETO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO AGRAVANTE – HOMOLOGAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Tendo em vista que
“
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
(art. 998, CPC),
i
mpõe-se a homologação
da desistência para que surta os efeitos jurídicos decorrentes, razão pela qual
não se conhece
deste Agravo de Instrumento.

2. Por consequência, tem-se por prejudicada a questão de ordem suscitada relativa a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade.

3. Desistência homologada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002690-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sessão de Julgamento do dia 12/04/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002690-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
A
:
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM-ES – APROMITA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de

Mandado de Segurança (nº
50004911020218080026) impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM-ES – APROMITA
, contra suposto ato ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

e pela
SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL,
colimando
a manutenção
do
pagamento integral da remuneração dos procuradores municipais,
com o Adicional de Representação Procuratória.

Relata a exordial que,
e
m 08 de abril de 2021, o Executivo Municipal fez publicar o Decreto nº 17.088/2021, que determinou a suspensão por tempo indeterminado
do pagamento
de todas as gratificações, incluindo a do art.4° da Lei Complementar n°125/2011
(Adicional de Representação Procuratória)
, exceto as vinculadas a execução de serviços junto a Estratégia da Saúde Familiar .

A aplicação do Decreto fere,
assim,
o direito líquido e certo dos procuradores municipais de receber em sua integralidade a remuneração destinada ao cargo através de lei própria da carreira.

Ao receber a inicial, o juízo de piso proferiu a decisão de Id 1282179 (Id 6688843 dos autos de origem),
deferindo o pedido liminar para “
determinar que as Autoridades Coatoras se abstenham de reduzir a remuneração integral dos procuradores municipais, com a manutenção da integralidade da verba vencimental/alimentar”.

Irresignad
o
,

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

interpôs este recurso de
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, que:
I)
O art. 4º, §1°, da Lei Complementar Municipal n°125/11 instituiu o Adicional de Representação Procuratória (ARP);
II)
o referido dispositivo foi recepcionado pela Lei Complementar Municipal n°158/13,
conforme seu
art. 42, que dispôs acerca da remuneração dos procuradores municipais;
III)
o adicional vinha sendo pago devidamente,
mas com
o advento do Decreto Municipal n°17.088/21 deu-se a suspensão do pagamento da rubrica;
IV)
o adicional em questão possui natureza precária,
pro labore faciendo
, não havendo que se falar em verba de natureza alimentar e, portanto, a edição do Decreto Municipal n°17.088/21 não se reveste de ilegalidade.

Com base em tais alegações, requereu a concessão
efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o integral provimento, com a consequente reforma do
decisum
ora impugnado.

Na decisão de Id 1291459,
in
deferi o pedido
de efeito suspensivo.

Pois bem. C
omo cediço,
p
ara o deferimento de medida liminar em
M
andado de
S
egurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam,
a relevância da fundamentação
e
o perigo de ineficácia da segurança
, caso venha ser concedida somente no julgamento final do
mandamus
.

In casu
, verifica-se que restaram devidamente preenchidos ambos os requisitos. Explico.

A Lei Complementar Municipal nº125/2011, que
“dispõe sobre criação de cargos, órgãos públicos, extinção e ampliação de cargos em comissão na estrutura administrativa municipal”
, criou, dentre outros, o “Adicional de Representação Procuratória (ARP), a ser pago aos procuradores do Mun
i
c
íp
io, nos seguintes termos:

Artigo 4º - Fica instituído o adicional de desempenho de bibliotecário – ADB – pelo efetivo exercício da atividade de bibliotecário por servidor de formação específica em Biblioteconomia, registro junto ao Conselho Profissional respectivo e com atuação como responsável pela Biblioteca Municipal,
e o adicional de representação procuratória – ARP, respectivamente, no valor de 1,0 (um inteiro) e 2,8 (dois inteiros e oito décimos) sobre o vencimento base do cargo de provimento efetivo.

§1º
-
Os adicionais instituídos na presente Lei Complementar, a serem concedidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo, terão caráter precário, não serão extensivos aos inativos e pensionistas, aos ocupantes de cargos em função gratificada e àqueles que recebem qualquer outro tipo de gratificação, sendo discricionário, podendo ser concedidos e revogados a critério da Administração Pública Municipal.

Depreende-se, pois, que, em que pese a tentativa do legislador municipal, por meio da redação aplicada ao §1º do supracitado dispositivo legal, de afastar a natureza vencimental do adicional de representação, inexiste qualquer estipulação de que, para que faça jus a tal verba, o procurador municipal deva preencher determinado requisito ou realizar determinada atividade específica.

A previsão de pagamento do Adicional de Representação Procuratória foi, portanto, estabelecida de forma ampla e genérica,
como rubrica vencimental dos procuradores municipais. Assim, na inexistência de qualquer condição especial a ser desempenhada pelo procurador para que faça jus ao seu recebimento, afasta-se a alegação do agravante de que constitua vantagem
pro labore faciendo.

Outrossim, reforçando ainda mais o caráter genéric
o
do adicional
em
questão, imperioso ressaltar o disposto no art.42, §4º da Lei Complementar Munici
p
al nº158/2013, que estabelece expressamente que o ARP constitui verba
inerente
ao cargo de Procurador Municipal, ou seja, a simples ocupação do cargo já assegura sua percepção:

Art.42, § 4º - A verba de Representação da PGM,
inerente ao cargo de Procurador Municipal
, obedecerá ao disposto no
art. 4º
, da Lei Complementar nº 125, de 15 e dezembro de 2011.

No mesmo sentido, desta
co
que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 572.052-7/RN, no qual foi analisada a possibilidade de extensão de determinada gratificação de desempenho aos servidores inativos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, entendeu que, até mesmo em verbas originalmente com previsão de natureza
pro labore faciendo
, pode-se falar em alteração para gratificação de natureza genérica, ante a ausência – no caso então examinado - de regulamentação das avaliações de desempenho,
conforme expôs
o
Ex.mo Ministro Carlos Britto ao consignar que
“essa gratificação de desempenho perdeu o seu caráter pro labore faciendo, decaiu dele, para se transmutar numa remuneração, numa gratificação genérica
- e gratificação genérica pelo só exercício do cargo tendo por fato gerador, o título jurídico de percepção, o singelo exercício do cargo
”
(STF. RE nº
572.052-7/RN.
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 11/02/09. Publicação: 17/04/09, grifo nosso).

Postas tais considerações, tem-se que a suspensão do pagamento do referido adicional implicaria diretamente em diminuição dos vencimentos dos procuradores municipais e, por conseguinte, configuraria ofensa ao Princípio da Irredutibilidade dos Vencimentos, previsto no art.37, inciso XV, da Constituição da República.

Nada obstante, é de se ressaltar ainda que
a suspensão de pagamento de adicional criado por Lei Complementar por meio de Decreto do Executivo, como no caso em tela, configura
ria
violação ao Princípio da Hierarquia das Normas, o que também reforça o direito alegado pel
a
impetrante.

Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado dest
a
c.
Segunda Câmara Cível
:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO CONFERIDA POR LEI MUNICIPAL A SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DA BANDA LIRA CASTELENSE. SUSPENSÃO POR MEIO DE DECRETO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS.
PAGAMENTO DEVIDO SOMENTE EM RELAÇÃO AS VERBAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. ART. 14, §4º, DA LEI 12.016/09 C/C SÚMULA 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O mandado de segurança é o remédio constitucional que visa a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública.

2.
In casu
, restou provado o direito líquido e certo da impetrante, eis que é funcionária da Prefeitura de Castelo e integrante da Banda Lira Castelense, sendo que nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 904/84, que criou a Banda de Música de Castelo,
todo funcionário ou servidor desta Prefeitura que participar da referida banda receberá como gratificação 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos.

3. A suspensão do pagamento da referida gratificação fora por meio de decreto do executivo municipal, representa uma violação ao princípio da hierarquia das normas.

4. Nas palavras do jurista austríaco Hans Kelsen,
a ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis jurídicos.
Destarte, de maneira alguma um decreto do Poder Executivo, cuja função é regulamentar, poderia negar eficácia a um dispositivo de lei originada do Poder Legislativo.

5. Por conseguinte, a previsão contida no decreto 15.094, de 06 de outubro de 2016, que suspende o pagamento da gratificação de 20% aos servidores municipais é nula de pleno direito, devendo ter seus efeitos suspensos.

6. Na ação mandamental somente são devidas as verbas a partir de seu ajuizamento, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/09 c/c Súmula 271 do STF, ressalvado o direito da impetrante de vindicá-las pela via administrativa ou judicial adequada.

7. Recurso conhecido e provido.
(TJ/ES. Apelação nº
0002842-56.2016.8.08.0013.
Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Data de Julgamento: 03/07/18. Data da Publicação no Diário: 11/07/18). (grifo nosso)

Ademais, destaco que este e. TJ/ES
já
se pronunciou anteriormente acerca da possibilidade ou não da supressão do mesmo adicional ora sob exame, oportunidade essa em que consignou o mesmo entendimento aqui exposto, como se observa do seguinte aresto:

REEXAME NECESSÁRIO.
PROCURADOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PROCURATÓRIA.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Quando instituído, o adicional de representação procuratória estabeleceu como requisito apenas o fato do servidor ser procurador municipal, não tendo disposto sobre os critérios de como seria feito o cálculo do percentual devido, fazendo jus, os impetrantes, a seu recebimento sem qualquer ressalva.

2. Os impetrantes passaram a receber os referidos adicionais através dos Decretos n. 5.416-A⁄2012 e n. 5.416-B⁄2012, os quais foram suprimidos posteriormente pelos Decretos n. 5.684⁄2012 e n. 5.683⁄2012.

3. Ainda que mal elaborados, a inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 4º da Lei Complementar n. 125⁄2011, tentou dar caráter
pro labore faciendo
ao dito adicional que quando de sua criação não possuía essa natureza jurídica.

4. Muito embora não haja direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração alterar o sistema remuneratório dos servidores públicos, essa alteração não pode implicar em diminuição da remuneração a qual os impetrantes recebiam, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5. Reexame conhecido para confirmar a sentença (TJ/ES. Remessa Necessária nº 0014863-64.2012.8.08.0026. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 14/06/2016. Data de Publicação:22/06/2016).

P
or fim,
com relação ao requisito de
perigo de ineficácia da segurança pleiteada, tem-se que este também resta configurado, uma vez que já publicado o decreto que determina a suspensão dos pagamentos, com o consequente efeito negativo em verbas de caráter alimentar.

Preenchidos, pois, os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), 12 de abril de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento

n° 5002690-83.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Itapemirim

Recorrida: Associação dos Procuradores do Município de Itapemirim

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor aprofundar o estudo da matéria litigiosa tratada no contexto do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, relacionado, bem é de ver, à concessão de medida liminar, em sede de Mandado de Segurança, que garantiu aos associados da Impetrante/Recorrida – Procuradores Municipais -, o direito à percepção do adicional de representação procuratória - ARP, prevista na Lei Complementar n° 125/2011, objeto de supressão pelo Decreto Municipal n° 17.088/2021, do Município de Itapemirim.

No contexto das razões recursais, o Município Recorrente, em resumo, defende a tese de que
“a Verba de Representação da PGM possui caráter precário, não havendo que se falar em verba de natureza alimentar, portanto, a edição do Decreto Municipal n° 17.088/2021, que teve por objeto a suspensão, por tempo indeterminado, de todas as gratificações, incluindo a do art. 4°, da Lei Complementar n° 125/2011, não se reveste de ilegalidade”
.

Por ocasião da Sessão de Julgamento ocorrida no dia 03/052022, o Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca lançou Voto pela negativa de provimento recursal, sob os seguintes fundamentos: (
I
)
“
em que pese a tentativa do legislador municipal, por meio da redação aplicada ao §1º do supracitado dispositivo legal, de afastar a natureza vencimental do adicional de representação, inexiste qualquer estipulação de que, para que faça jus a tal verba, o procurador municipal deva preencher determinado requisito ou realizar determinada atividade específica”
; (
II
) “
A previsão de pagamento do Adicional de Representação Procuratória foi, portanto, estabelecida de forma ampla e genérica, como rubrica vencimental dos procuradores municipais. Assim, na inexistência de qualquer condição especial a ser desempenhada pelo procurador para que faça jus ao seu recebimento, afasta-se a alegação do agravante de que constitua vantagem pro labore faciendo”
;

(
III
)

“
a suspensão do pagamento do referido adicional implicaria diretamente em diminuição dos vencimentos dos procuradores municipais e, por conseguinte, configuraria ofensa ao Princípio da Irredutibilidade dos Vencimentos, previsto no art.37, inciso XV, da Constituição da República”
; (
IV
)
“a suspensão de pagamento de adicional criado por Lei Complementar por meio de Decreto do Executivo, como no caso em tela, configuraria violação ao Princípio da Hierarquia das Normas”
.

Traçado este breve histórico dos autos e do panorama da votação até este momento, passo efetivamente ao exame das controvérsias que permeiam o questionado direito à percepção da rubrica discutida na espécie, no que se revela pertinente trazer à colação os dispositivos legais que instituíram a verba de representação, assim como o Decreto Municipal objeto de impugnação específica na origem,
in verbis:

LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE CARGOS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, EXTINÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL
.

(...)

Artigo 4º
Fica instituído o adicional de desempenho de bibliotecário – ADB – pelo efetivo exercício da atividade de bibliotecário por servidor de formação específica em Biblioteconomia, registro junto ao Conselho Profissional respectivo e com atuação como responsável pela Biblioteca Municipal, e
o adicional de representação procuratória – ARP, respectivamente, no valor de 1,0 (um inteiro) e 2,8 (dois inteiros e oito décimos) sobre o vencimento base do cargo de provimento efetivo
.

§ 1º

Os adicionais instituídos na presente Lei Complementar, a serem concedidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo
, terão caráter precário, não serão extensivos aos inativos e pensionistas, aos ocupantes de cargos em função gratificada e àqueles que recebem qualquer outro tipo de gratificação,
sendo discricionário, podendo ser concedidos e revogados a critério da Administração Pública Municipal.

LEI COMPLEMENTAR N° 158/2013 DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O ESTATUTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES (PGM) – LEI ORGÂNICA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

“
Art. 42
Integrarão os vencimentos do Procurador Municipal, as seguintes parcelas:

I -
Vantagens de caráter pessoal, incorporadas a partir da respectiva concessão:

a)
vencimento;

b)
adicional por tempo de serviço;

c)

outras vantagens instituídas por lei
.

§ 1º
Para os fins desta Lei Complementar, considera-se vencimento o valor básico da referência do cargo de Procurador Municipal.

§ 2º
O vencimento do cargo de Procurador Municipal está definido no anexo IV desta Lei Complementar nº 08 de 04 de agosto de 2005, com suas respectivas alterações, estando os valores descritos no Anexo I desta Lei.

§ 3º
Os adicionais por tempo de serviço, serão concedidos na forma prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais ou legislação correlata.

§ 4º

A verba de Representação da PGM, inerente ao cargo de Procurador Municipal, obedecerá ao disposto no art. 4º, da Lei Complementar nº 125, de 15 e dezembro de 2011
.

DECRETO Nº 17.088/2021

O Prefeito do Município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º
-
Ficam suspensos por tempo indeterminado, todas as gratificações, incluindo a do art. 4° da Lei Complementar n° 125/2011
, exceto as vinculadas a execução de serviços junto a Estratégia da Saúde Familiar.

Art. 2º
- Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se disposições em contrário.

Itapemirim-ES, 08 de abril de 2021.

THIAGO PEÇANHA LOPES

Prefeito Municipal.

Consoante se observa do artigo 4°, § 1° da Lei Complementar n° 125/2011, inexistem requisitos legais específicos para se aferir o direito à percepção, pelo Procurador Municipal de carreira, do adicional de representação, verba vinculada ao próprio exercício das funções habituais da carreira, cuja rubrica, nos termos da referida legislação, incidirá sobre
“o vencimento base do cargo de provimento efetivo”.

A despeito do
nomem iuris
“adicional”, certo é que a previsão legal em nada corresponde a esta espécie de contraprestação financeira, eis que, consoante entendimento da doutrina, os adicionais refletem
“uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática”
(
in
, MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro
. 35 ed. 2009, Malheiros).

No caso
sub examem
, afigura-se evidente que a finalidade precípua da Lei foi conferir uma vantagem ao servidor, sem qualquer contraprestação específica no tocante ao exercício do cargo público, na medida em que a representação legal do Município é inerente ao próprio cargo de procurador Municipal, a teor do que dispõe o artigo 71, da Lei Orgânica Municipal de Itapemirim, e os artigos 3° inciso II, e artigo 5°, inciso II, ambos da Lei Complementar n° 158/2013,
in verbis:

LEI 01/1990 – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

“
Art. 71 –
A Procuradoria Geral do Município é a instituição que representa, como advocacia geral, o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua criação e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do poder Executivo.”

LEI COMPLEMENTAR N° 158/2013

“Art. 3º
São funções da PGM: (...)

II -
As representações judicial e extrajudicial da Administração Direta e Indireta do Município.”

“Art. 5º
Incumbe à PGM: (...)

II -
Representar o Município em juízo ou fora dele;”

Diante desse cenário, verifico que
a instituição do adicional de representação legal, na realidade, possui natureza vencimental, bem é de ver, perpetrando expressivo aumento de remuneração aos ocupantes do cargo de Procurador Municipal, revelando-se destituída de quaisquer situações específicas que dariam ensejo a uma atuação excepcional do servidor
, dentro de situações previamente estabelecidas pela Administração.

Importa destacar, ainda, que a Legislação Municipal que criou o referido
“adicional de representação procuratória – ARP”
relegou ao Chefe do Poder Executivo, estabelecer, mediante Decreto, quais seriam os Procuradores Municipais que fariam jus a esse acréscimo patrimonial, a ser concedido, nos termos da norma legal o
“valor de 1,0 (um inteiro) e 2,8 (dois inteiros e oito décimos) sobre o vencimento base do cargo de provimento efetivo”

Nesse contexto, cumpre salientar, que a Constituição Federal ostenta disposição expressa no sentido de que
o padrão remuneratório dos Servidores Públicos impõe a necessária edição de Lei
, mediante requisitos básicos a serem sopesados para o estabelecimento do padrão remuneratório, perpassando pela natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades, assim prescrevendo os artigos 37, inciso X c/c 39, § 1º, norma ,
in verbis:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

X
- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
”

“
Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I -
a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II -
os requisitos para a investidura;

III -
as peculiaridades dos cargos.”

A propósito do assunto, cumpre fazer menção ao que já pontuado na obra de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, no sentido de que

“no caótico sistema remuneratório que reina na maioria das Administrações, é comum encontrar-se, ao lado do vencimento-base do cargo, parcela da remuneração global com a nomenclatura de gratificação ou de adicional, que, na verdade, nada mais constitui do que parcela de acréscimo do vencimento, estabelecida de modo simulado. As verdadeiras gratificações e adicionais caracterizam-se por terem pressupostos certos e específicos e, por isso mesmo, são pagas somente aos servidores que os preenchem. As demais são vencimentos disfarçados sob a capa de vantagens pecuniárias” (in, FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo
. 24ª ed. Lumen Juris, 2011).

A espécie normativa
sub examem
,
além de, em seus efeitos práticos, conceder aumento de remuneração aos servidores públicos municipais através de via transversa em relação àquela eleita pelo Constituinte Originário
, a bem da verdade,
cria ainda, mecanismo para que o Chefe do Executivo, possa alterar o padrão de vencimento, sem contudo, submeter tal proposição ao crivo do Legislativo Local
, eis que, a literalidade da norma permite que o percentual a ser pago seja fixado pelo Prefeito Municipal mediante a edição de Decreto do Poder Executivo, somente prevendo um patamar máximo para o pagamento do denominado
“adicional de representação procuratória – ARP”
, implicando em burla ao devido processo legislativo, bem como às normas atinentes às diretrizes básicas do Orçamento Público e de gastos com Pessoal.

A propósito, assim já sedimentara o Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

“
Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos,

nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X; art. 51, IV; art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 5-11-2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
. [STF -
ADI 3.369 MC
, rel. min.
Carlos Velloso
, j. 16-12-2004, P,
DJ
de 1º-2-2005.]

(STF
-
AO 1.420
, rel. min.
Cármen Lúcia
, j. 2-8-2011, 1ª T,
DJE
de 22-8-2011

Também nesse sentido, a
Jurisprudência Pátria
,
in litteris:

“EMENTA:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, DO DECRETO Nº 20.152/1994.

I -
Ato normativo em questão incluindo na tabela de vencimentos dos servidores pertencentes aos quadros de algumas Fundações Públicas os valores resultantes da aplicação do abono provisório de 45% (quarenta e cinco por cento) nele concedido.

II -
Remuneração dos servidores públicos que deve ser definida mediante lei no sentido formal, de iniciativa do Chefe do Executivo. Exegese do artigo 37, inciso X da Lei Maior, aplicável, pelo Princípio da Simetria, aos Estados e Municípios, e dos artigos 61 § 1º, inciso II, alínea “a”, e 112, §1º, II, a, respectivamente da Constituição Federal e do Estado do Rio de Janeiro.

III -
Decreto Estadual nº 20.152/1994 que, ao instituir abono provisório, de caráter genérico, promove aumento disfarçado da remuneração auferida pelos servidores públicos integrantes dos quadros das Fundações nele mencionadas.

IV -
Regras do processo legislativo, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, que são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros, restando evidenciado,
in casu
, a transgressão.”

V -
Norma importando, ainda, em aumento de despesas de pessoal sem a correspondente previsão orçamentária e, conseqüentemente. Violação do disposto no artigo 213, § 1º, incisos I e II, da Constituição Estadual. Precedentes do Pretório Excelso e deste Órgão Especial.

VI -
Acolhida à argüição, a fim de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto nº 20.152/1994. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Argüição de Inconstitucionalidade nº 0008111-85.2011.8.19.0000, em que é Arguinte EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”

(
TJRJ
– Arguição de Inconstitucionalidade nº 0008111-85.2011.8.08.0000)

Nesse diapasão, tenho que
a análise da questão concernente ao direito líquido e certo à percepção da referida verba pressupõe a prévia aferição da própria (in)constitucionalidade do adicional em questão
, na medida em que a concessão de medida liminar, em sede de Mandado de Segurança imprescinde da demonstração do
fumus boni iuris
.

Em sendo assim, a meu sentir, impõe-se a suscitação e o respectivo acolhimento da presente arguição de inconstitucionalidade, submetendo a matéria à apreciação do Egrégio Tribunal Pleno, consoante preconiza o artigo 165, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

REGIMENTO INTERNO TJES
:

“Art. 165
- Se, perante qualquer órgão do Tribunal, for arguida, por Desembargador, pelo órgão do Ministério Público ou por alguma das partes, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, relevante para o julgamento do feito, proceder-se-á na forma prevista nos artigos 948 a 950 do CPC”

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:

“Art. 948.
Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949
. Se a arguição for:

I -
rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II -
acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único.
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”

Isto posto, respeitosamente, suscito e a presente Questão de Ordem a esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que seja instaurado o incidente de inconstitucionalidade do artigo 4° § 1°, da Lei Complementar n° 125/2011, e do artigo 42, § 4°, da Lei Complementar n° 158/2013, ambas do Município de Itapemirim, na forma do artigo 165, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, c/c artigos 948 e seguintes do Código de Processo Civil, submetendo a questão à apreciação do Egrégio Tribunal Pleno, conforme teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Sessão de Julgamento do dia 28/06/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002690-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM-ES - APROMITA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

V O T O - RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Rememor
o

t
rata
r
-se, na origem, de
Mandado de Segurança (nº
50004911020218080026) impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM-ES – APROMITA
, contra suposto ato ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e pela
SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL,
colimando a manutenção do pagamento integral da remuneração dos procuradores municipais, com o Adicional de Representação Procuratória.

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
agravou por instrumento da decisão de Id 1282179, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim deferiu o pedido liminar
para determinar que a
autoridade coatora se abstenha
“de reduzir a remuneração integral dos procuradores municipais, com a manutenção da integralidade da verba vencimental/alimentar”.

Em suas razões recursais de Id 1282178, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
O art. 4º, §1°, da Lei Complementar Municipal n°125/11 instituiu o Adicional de Representação Procuratória (ARP);
II)
o referido dispositivo foi recepcionado pela Lei Complementar Municipal n°158/13,
conforme seu
art. 42, que dispôs acerca da remuneração dos procuradores municipais;
III)
o adicional vinha sendo pago devidamente,
mas com
o advento do Decreto Municipal n°17.088/21 deu-se a suspensão do pagamento da rubrica;
IV)
o adicional em questão possui natureza precária,
pro labore faciendo
, não havendo que se falar em verba de natureza alimentar e, portanto, a edição do Decreto Municipal n°17.088/21 não se reveste de ilegalidade.

O agravo foi relatoriado (Id 2343307) e na sessão de 12/04/22, proferi meu voto
no sentido de negar provimento a este recurso e manter a decisão objurgada que deferiu o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança
para
“
determinar que as Autoridades Coatoras se abstenham de reduzir a remuneração integral dos procuradores municipais, com a manutenção da integralidade da verba vencimental/alimentar”.

Em continuação de julgamento, na sessão de 03/05/22, o
em. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho suscitou questão de ordem para
instaurar um Incidente de Inconstitucionalidade do art.4º,
§1°, da Lei Complementar n° 125/2011, e do artigo 42, § 4°, da Lei Complementar n° 158/2013, ambas do Município de Itapemirim
.
Os autos retornaram então ao meu gabinete para o devido exame da questão.

Nesse ínterim,
a agravada
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM-ES – APROMITA
comunicou,
em
manifestação de Id 2533092, a revogação do Decreto Municipal nº 17.088/21, apontado como ato coator, pelo Decreto Municipal nº18.612/2022, de modo que o pagamento do
Adicional de Representação Procuratória (ARP) foi já restabelecido, o que acarreta a perda superveniente do objeto da ação mandamental e, também, deste recurso.

Determinei, então, a intimação do Município agravante a fim de que se manifestasse a respeito das novas informações apresentadas.

Em resposta, o agravante apresentou a petição de Id 2696746,
informando
expressamente
a sua desistência
deste recurso de Agravo de Instrumento.

Tendo em vista que
“
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
(art. 998, CPC),
reformulo meu voto anterior e

HOMOLOGO
a desistência para que surta os efeitos jurídicos decorrentes, razão p
ela qual

NÃO CONHEÇO
deste Agravo de Instrumento.

Por consequência, tenho por
prejudicada
a questão de ordem suscitada pelo em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho relativa a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

Agravo de Instrumento

n° 5002690-83.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Itapemirim

Recorrida: Associação dos Procuradores do Município de Itapemirim

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

VOTO ORAL

Eminentes pares,

Consoante pontuado pelo Eminente Relator, na ocasião em que o processo fora incluído em Pauta para Julgamento do mérito, identifiquei situação que, a meu sentir, obstaculizaria a apreciação do mérito recursal atrelado ao direito à percepção do adicional de representação procuratória - ARP, prevista na Lei Complementar n° 125/2011, posto que, no entender deste Subscritor, seria indispensável a prévia análise da (in)constitucionalidade do adicional em questão.

Nesta oportunidade, restaram noticiadas duas questões supervenientes que alteram o regular transcorrer da marcha processual, seja em relação ao processo de origem, seja nesta seara recursal, a saber: (
I
) a revogação do
Decreto Municipal nº 17.088/21, apontado como ato coator, pelo Decreto Municipal nº18.612/2022, com o consequente restabelecimento do pagamento do
Adicional de Representação Procuratória (ARP) foi já restabelecido, o que acarreta a perda superveniente do objeto da ação mandamental; e (
II
) a existência de pedido expresso de desistência do recurso pelo Município Recorrente.

Isto posto, diante de tais fatos supervenientes, acompanho em parte a conclusão do Voto do Eminente Desembargador Relator pela prejudicialidade da Questão de Ordem, e ulterior homologação do pleito de desistência recursal, sem prejuízo de determinar a expedição de Ofício à Procuradoria Geral de Justiça, com cópia integral das Notas Taquigráficas, para que, no âmbito de sua competência funcional, promova as medidas necessárias à fiscalização legal abstrata, no tocante à aferição de (in)constitucionalidade
do artigo 4° § 1°, da Lei Complementar n° 125/2011, e do artigo 42, § 4°, da Lei Complementar n° 158/2013, ambas do Município de Itapemirim, por eventual incompatibilidade com o artigo 37, inciso X c/c o artigo 39, § 1º, ambos da Constituição Federal.

Isto posto, respeitosamente, com o acréscimo na parte dispositiva, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

DECISÃO
Por maioria, homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.